Tribunal: TJDFT
Processo: 0752849-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO, SERVIDORES PÚBLICOS, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA MOVIDO POR MARIA DE LOURDES DE CASTRO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA PELA SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. 1.1. No agravo, a exequente requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução, sustentando a inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto, pois o próprio juízo do processo de conhecimento determinou que a execução se daria de forma individualizada e as balizas para a execução foram suficientemente delimitadas no título executivo judicial, sem necessidade de liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se o Tema Repetitivo 1.169 do STJ (necessidade de prévia liquidação como requisito indispensável ao cumprimento individual de sentença coletiva) projeta-se sobre o caso concreto, justificando o sobrestamento do feito ou se é cabível o distinguishing para afastar a suspensão automática do processo, ante a inexistência de real controvérsia acerca da necessidade de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sobrestamento determinado pela afetação de recurso repetitivo (art. 1.037, II, do CPC), não opera de forma automática e indiscriminada, exigindo a prévia constatação de a controvérsia definida no recurso paradigma efetivamente se projeta sobre o caso concreto submetido ao exame do juízo. 3.1. A questão jurídica afetada no Tema 1.169/STJ consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento deve ser feito pelo magistrado com base nos elementos concretos dos autos.
4. No caso em exame, o prosseguimento do cumprimento de sentença não depende de prévia liquidação do julgado, porquanto a apuração do valor devido restringe-se à realização de cálculos aritméticos, cujas balizas foram suficientemente delimitadas pelo título executivo judicial, afastando qualquer controvérsia real acerca da necessidade de liquidação prévia. 4.1. Admitir o sobrestamento indiscriminado de processos em que a liquidação sequer se faz necessária implicaria conferir ao mecanismo dos recursos repetitivos alcance que extrapola sua finalidade, em manifesta afronta à razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional, consagradas nos arts. 4.o e 6.o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. O sobrestamento do processo com fundamento no Tema Repetitivo 1.169/STJ não pode ocorrer de forma automática e indiscriminada, exigindo a prévia constatação de que a controvérsia objeto do recurso paradigma — necessidade de liquidação prévia ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica — efetivamente se projeta sobre o caso concreto. 2. Inexistindo controvérsia real acerca da necessidade de prévia liquidação, por se restringir a apuração do valor à realização de cálculos aritméticos com base em balizas suficientemente fixadas no título executivo judicial, é de se afastar o sobrestamento do feito, sob pena de afronta à razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional."
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4.o, 6.o e 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo n. 1.169; TJDFT, AGI 0745052-69.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, 07333099620238070000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 13/11/2023; TJDFT, 07298049720238070000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJe 10/11/2023; TJDFT, 0749679-19.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 26/02/2025.